Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ENUNCIADO 37 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA.
1. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.
2. É possível a realização de citação por edital, de forma excepcional, no âmbito dos Juizados Especiais em casos de execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença, conforme o Enunciado 37 do FONAJE.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica de Brazlândia). Unânime.